Tribunal: TJSP
Processo: 0019867-72.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de obscuridade no acórdão embargado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de obscuridade no acórdão embargado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, com observação.